Tribunal: TJPA
Processo: 0802969-11.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802969-11.2019.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

2.

O Ministério Público pleiteou a realização de reformas estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Pauxis, alegando precariedade extrema nas instalações, risco de inundação e insuficiência de profissionais.

3.

A sentença condenou o município a vistoriar a infraestrutura da escola, apresentar projetos de engenharia para as reformas, concluir a construção de quatro salas de aula no prazo de 90 dias e disponibilizar profissionais suficientes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e indenização por danos extrapatrimoniais coletivos.

4.

O município alegou, em seu recurso, que já adotava medidas para solucionar as deficiências estruturais, que a pandemia da COVID-19 impactou a execução das obras e que a decisão judicial violaria a discricionariedade administrativa na alocação de recursos públicos. Também sustentou a excessividade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas educacionais diante de omissão estatal relevante; e (ii) estabelecer se a imposição de multa e indenização por danos coletivos foi proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O princípio da separação dos poderes não impede o controle jurisdicional de políticas públicas, especialmente quando há omissão estatal que compromete direitos fundamentais, como o direito à educação.

7.

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas para garantir direitos essenciais quando constatada a inércia do Poder Público, sem que isso configure ingerência indevida na esfera discricionária da administração.

8.

A precariedade das instalações da unidade escolar compromete o direito fundamental à educação, reconhecido como direito social pela Constituição Federal, o que justifica a intervenção judicial para garantir condições dignas de ensino.

9.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite que, em situações excepcionais, o Judiciário pode impor obrigações de fazer à Administração Pública para assegurar direitos fundamentais mínimos, como infraestrutura educacional adequada.

10.

A imposição de multa diária e indenização por danos extrapatrimoniais coletivos encontra respaldo na necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, sendo proporcional à gravidade da omissão estatal e aos prejuízos causados à comunidade escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas essenciais quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

2.

A separação dos poderes não impede a atuação do Judiciário para garantir a efetividade de direitos constitucionalmente assegurados, especialmente quando o direito à educação estiver ameaçado.

3.

A imposição de multa e indenização por danos extrapatrimoniais coletivos é medida legítima para compelir o ente público ao cumprimento de suas obrigações constitucionais e garantir a proteção de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º e 205.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 886.710/SE-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.11.2015; STF, RE nº 850.215/PB-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação com a finalidade de assegurar condições mínimas de funcionamento para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Pauxis, localizada às margens do Rio Panacuera, região ribeirinha do Município de Abaetetuba. O Parquet alegou que a unidade escolar apresentava precariedade extrema em sua infraestrutura, incluindo instalações sanitárias inadequadas, salas de aula sem mobiliário apropriado, infestação por cupins, risco de inundação e insuficiência de profissionais para atendimento dos alunos.

O pedido inicial contemplava a concessão de tutela antecipada para a construção de quatro salas de aula com estrutura adequada, além da adoção de medidas urgentes para garantir condições dignas de ensino, com base na legislação educacional e nos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada e, no mérito, julgou procedente o pedido, condenando o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA a:

1.

Realizar vistoria da infraestrutura da escola, com definição das condições para as obras necessárias;

2.

Apresentar projetos básico e executivo de engenharia para as reformas exigidas, observando as normas regulamentares de acessibilidade e segurança;

3.

Concluir as obras para a construção das salas de aula no prazo de 90 dias;

4.

Disponibilizar profissionais da educação em quantidade suficiente para atender à demanda da unidade escolar.

Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento e determinado o pagamento de 20 salários mínimos a título de danos extrapatrimoniais coletivos.

O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA interpôs a presente apelação, alegando que as deficiências estruturais da escola estavam em vias de solução, que a pandemia da COVID-19 impactou a execução das reformas e que não haveria ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa na alocação de recursos públicos. Aduziu, ainda, que a multa imposta seria excessiva e deveria ser reduzida.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu a manutenção da sentença, ressaltando que a precariedade das instalações escolares comprometia gravemente o direito fundamental à educação. Apontou, ainda, que a municipalidade não demonstrou medidas concretas para resolver as questões estruturais, limitando-se a apresentar fotografias e argumentos genéricos.

O Ministério Público, em manifestação nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

O recurso do
Município de Abaetetuba
visa à reforma da sentença de primeiro grau que determinou a
realização de obras estruturais
na
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo Pauxis
, incluindo a construção de quatro salas de aula adequadas ao ensino.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Inicialmente, consigno que a Constituição Federal de 1988 colocou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu
art. 6º
.

“Art. 6°
São direitos sociais

a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da escola ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a educação das crianças,
descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas
urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio, que se encontra em situação precária colocando em risco a segurança dos menores e de seus funcionários.

Ademais, as denúncias acerca das condições das instalações do prédio são de longa data, sem que houvessem providências
eficientes
por parte dos requeridos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Rosa Weber
, DJe de 19/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia
, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro
Roberto Barroso
, DJe de 18/8/14).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de
minha relatoria
, DJe de 10/10/12).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie
, DJe de 24/6/11).

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança,

nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação estadual não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o expos
to, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 27/06/2025